Tribunal: STF
Processo: HC 70252
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-02
Data de publicação: 1993-12-02

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. "HABEAS  CORPUS". COMPETÊNCIA. ATO
DE DESEMBARGADOR-RELATOR: COMPETÊNCIA DO S.T.J.
          I.  - Tratando-se de ato  praticado pelo Relator e não pelo
Tribunal,  a competência para processar  e julgar o pedido de "habeas
corpus" e do Superior Tribunal de Justiça.
          II. - Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.::